Tribunal: CARF
Processo: 10680.921287/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2006
PIS/COFINS. SUSPENSÃO AGROPECUÁRIA. ART. 9o DA LEI No 10.925/2004. EFEITOS A PARTIR DE 01/08/2004, NA SUA REDAÇÃO ORIGINAL, E A PARTIR DE 30/12/2004, EM RELAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES DA LEI No 11.051/2004.
Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004 e do art. 5o da IN/SRF no 636/2006, o art. 9o da mesma lei, que criou hipóteses de suspensão da incidência da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep na atividade agropecuária, produziu efeitos a partir de 01/08/2004, relativamente às atividades previstas na sua redação original, e a partir de 30/12/2004, em relação àquelas incluídas pela Lei no 11.051/2004, tendo exorbitado o poder regulamentar a IN/SRF no 660/2006 ao estabelecer que a eficácia só se daria a partir da data da publicação (04/04/2006) da IN/SRF no 636/2006, por ela revogada, e que já havia regulamentado o referido art. 9o (atendendo ao determinado no seu § 2o), com efeitos retroativos à primeira data legalmente prevista.

Inteiro teor:
CSRF­T3
Fl. 286

1
285
CSRF­T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10680.921287/2011­16
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9303­010.444 – 3a Turma
Sessão de
17 de junho de 2020
Matéria
COFINS ­ PERD/COMP
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AVIÁRIO SANTO ANTONIO

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL ­ COFINS
Ano­calendário: 2006
PIS/COFINS. SUSPENSÃO AGROPECUÁRIA. ART. 9o DA LEI No
10.925/2004. EFEITOS A PARTIR DE 01/08/2004, NA SUA REDAÇÃO
ORIGINAL, E A PARTIR DE 30/12/2004, EM RELAÇÃO ÀS
ALTERAÇÕES DA LEI No 11.051/2004.
Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004 e do art. 5o da IN/SRF no
636/2006, o art. 9o da mesma lei, que criou hipóteses de suspensão da
incidência da Cofins e da Contribuição para o PIS/Pasep na atividade
agropecuária, produziu efeitos a partir de 01/08/2004, relativamente às
atividades previstas na sua redação original, e a partir de 30/12/2004, em
relação àquelas incluídas pela Lei no 11.051/2004, tendo exorbitado o poder
regulamentar a IN/SRF no 660/2006 ao estabelecer que a eficácia só se daria
a partir da data da publicação (04/04/2006) da IN/SRF no 636/2006, por ela
revogada, e que já havia regulamentado o referido art. 9o (atendendo ao
determinado no seu § 2o), com efeitos retroativos à primeira data legalmente
prevista.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em negar­lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas ­ Presidente em exercício.
(assinado digitalmente)

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.921287/2011-16
Fl. 2333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.921287/2011­16
Acórdão n.o 9303­010.444
CSRF­T3
Fl. 287

2
Jorge Olmiro Lock Freire ­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa
Pôssas, Andrada Márcio Canuto Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa
Marini Cecconelli.
Relatório
Trata­se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
(fls. 2265/2273), admitido pelo despacho de fls. 2299/2302, quanto ao dissídio de interpretação
da legislação tributária no que tange à eficácia da suspensão instituída pelo art. 9° da Lei no
10.925/2004, insurgindo­se contra o acórdão 3401­003.830 (fls. 2242/2263), de 27/06/2017, o
qual proveu parcialmente o recurso voluntário, restando assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Ano­calendário: 2006
SUSPENSÃO. ARTIGOS. 9o E 17 DA LEI FEDERAL
10.925/2004. TERMO INICIAL DE EFICÁCIA. Pela previsão
expressa do artigo 17, da Lei Federal 10.925/2004, o termo
inicial de eficácia da suspensão prevista no art. 9o da mesma Lei
Federal é 1o de agosto de 2004, data de regulamentação do
beneficio pela Receita Federal. Precedentes dessa Seção no
mesmo sentido.
INVALIDADE DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 660/2006.
VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 105 E 106 DO CTN. HIERARQUIA
DE NORMAS NO DIREITO BRASILEIRO. A pretensão de
retroagir os efeitos da alteração promovida pela Instrução
Normativa SRF 660/2006 sobre a Instrução SRF 636/2006 afeta
fatos geradores pretéritos a sua edição.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em dar parcial provimento ao recurso voluntário apresentado,
no que se refere à aplicação, ao caso, da suspensão prevista no
artigo 9o da Lei no 10.925/2004. O Conselheiro relator
acrescentará a seu voto e à ementa do julgamento a posição
externada por todos os demais conselheiros que compõem o
colegiado, no sentido de que o artigo 9o da Lei no 10.925/2004
não era autoaplicável, dependendo de regulamentação pela
RFB.
Entende a Fazenda Nacional que a suspensão só passou a existir a partir de
04/04/2006, data da publicação da IN/SRF no 636/2006, que regulamentou o art. 9o da Lei no
10.925/2004, conforme art. 11 da IN/SRF no 660/2006, que revogou a anterior.
Em contrarrazões (fls. 2309/2325) ao especial fazendário, pugna o
contribuinte que seja negado o especial fazendário.
Fl. 2334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.921287/2011­16
Acórdão n.o 9303­010.444
CSRF­T3
Fl. 288

3
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire ­Relator
Conheço do recurso especial nos termos em que admitido.
Sem reparos à decisão recorrida.
Esta C. Turma já se debruçou variadas vezes sobre o tema, inclusive em
relação ao mesmo contribuinte, nos termos do voto do i. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas
no aresto 9303­007.852, de 22/01/2019, o qual ora adoto como razão de decidir, nos termos do
§ 1o do art. 50 da Lei 9.784/99. Em síntese, o ínclito Conselheiro, em votação unânime,
asseverou:
É maciça (eu diria, praticamente toda no mesmo sentido) a
jurisprudência do CARF no sentido de inadmitir que norma
administrativa (no caso a IN/SRF no 660/2006),pudesse limitar a
eficácia a partir de uma data bem posterior à prevista na
própria lei instituidora do regime suspensivo – ainda mais
quando outra norma do mesmo Órgão, revogada pouco depois,
atribuía seus efeitos retroativamente à data estabelecida no
diploma legal.
O preclaro relator do referido acórdão reportou­se aos termos do julgado pelo
E. STJ no acórdão 1.143.568/SC que ruma no mesmo sentido da decisão recorrida. Cuja
ementa transcrevo, e que, igualmente dela me sirvo como motivação para o presente decisum.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. PIS/PASEP E COFINS
NÃOCUMULATIVOS. ARTS. 97, VI, 99 e 111, I, DO CTN ... E
INÍCIO DA POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE
CRÉDITO PRESUMIDO AMBOS COM EFEITOS A PARTIR
DE 1o/8/2004. INTERPRETAÇÃO DO ART. 17, III, DA LEI No
10.925/2004. LEGALIDADE DO ART. 5o DA IN SRF N.
636/2006. ILEGALIDADE DO ART. 11, I, DA IN SRF N.
660/2006 QUE FIXOU A DATA EM 4/4/2006.
1. Discute­se nos autos a possibilidade de aproveitamento
simultâneo de crédito ordinário da sistemática não­cumulativa
de PIS/PASEP e de COFINS, prevista no art. 3o, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, com o crédito presumido previsto no
art. 8o, § 1o, da Lei no 10.925/2004, referente às aquisições feitas
junto a pessoas jurídicas cerealistas, transportadoras de leite e
agropecuárias que funcionam como intermediárias entre as
pessoas físicas produtoras agropecuárias e as pessoas jurídicas
que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal, para o
período de 1o/08/2004 a 03/04/2006.
(...)
6. O crédito presumido e a suspensão da incidência das
contribuições produziram efeitos conjuntamente a partir de
Fl. 2335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10680.921287/2011­16
Acórdão n.o 9303­010.444
CSRF­T3
Fl. 289

4
1o/8/2004, nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004, de
forma que as INs SRF nos 636/2006 e 660/2006, ainda que sob o
pálio do § 2o do art. 9o da referida Lei no 10.925/2004, não
poderiam alterar a data de concessão da suspensão da
incidência das contribuições, mas tão somente disciplinar sua
aplicação mediante a instituição de obrigações tributárias
acessórias. Nesse sentido, está conforme a lei o art. 5o da IN SRF
636/2006, que fixou a data do início do crédito presumido e da
suspensão em 1o/8/2004, e ilegal o art. 11, I, da IN SRF 660/06,
que revogou o artigo anterior e, de forma equivocada, fixou a
data do início do crédito presumido e da suspensão em 4/4/2006.
7. Esta Corte já enfrentou o tema da revogação da IN SRF n.
636/2006 pela IN SRF n. 660/2006 e concluiu que tal revogação
não teve o condão de alterar de 1o/8/2004 para 4/4/2006 o início
dos efeitos da suspensão da incidência das contribuições ao PIS
e à COFINS prevista no art. 9o, da Lei no 10.925/04. Precedente:
REsp no 1.160.835/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe 23/4/2010.
8. Nos termos do art. 17, III, da Lei no 10.925/2004 e do art. 5o
da IN SRF 636/2006, tanto o direito ao crédito presumido de que
trata o art. 8o, da Lei no 10.925/2004, quanto a suspensão da
incidência das contribuições ao PIS e à COFINS prevista no art.
9o, da Lei no 10.925/2004, produziram efeitos a partir de
1o/8/2004, relativamente às atividades previstas na redação
original da Lei no 10.925/2004, e a partir de 30/12/2004 em
relação às atividades incluídas pela Lei no 11.051/2004.
Dessa forma, deve ser mantida a r. decisão.
CONCLUSÃO
Forte no exposto, conheço do recurso fazendário, mas nego­lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 2336
DF CARF MF
Documento nato-digital